Tribunal: STF
Processo: Rcl 90549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. PRODUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MEDICAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a aplicabilidade do Tema 1161-RG, em detrimento das teses fixadas nos Temas 6 e 1234-RG, para a hipótese em que se pretende o fornecimento de “Produto de Cannabis” pelo Poder Público. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de que “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).

    4. Aplica-se o Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, às hipóteses em que a parte pretende a concessão, pelo Poder Público, de “produtos de Cannabis”, que não são considerados medicamentos e não se sujeitam a registro, mas à categoria regulatória específica da “Autorização Sanitária”, nos termos das Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 327/2019 e 335/2020, ambas da ANVISA, sendo inaplicáveis ao caso as teses fixadas nos Temas 6 e 1234-RG, que tratam especificamente da concessão de medicamentos. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.